Tribunal: TJSP
Processo: 2187077-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187077-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE
CORDEIRO LANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
2
Habeas Corpus no 2187077-26.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DIPO 4
Paciente: Felipe Cordeiro Lang
Impetrante: Diego Rezende Polachini
Impetrado: Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital
Voto no 14300
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
IMPOSSIBILIDADE
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão
preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.
Ordem denegada.
Vistos.
Diego Rezende Polachini, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Felipe Cordeiro Lang, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a
necessidade da medida. Afirma que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que o Paciente é primário e ostenta bons antecedentes,
bem como que foi apreendida pequena quantidade de drogas. Sustenta que
poderá ser eventualmente proposto acordo de não persecução penal ou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
3
caso de condenação, aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §
4o do artigo 33 da Lei de Drogas, fixado o regime inicial aberto e
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Menciona, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final,
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da prisão
preventiva, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou,
ainda, com a concessão da prisão domiciliar (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 82/85).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 89), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 97/104).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 10.08.2020, que o Paciente foi
preso em flagrante em 28.07.2020, pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. Consta que a
audiência de custódia não foi realizada, extraordinariamente, em razão da
situação de pandemia (COVID-19) que se alastra pelo Brasil e pelo mundo,
cumprindo-se o estabelecido pela Recomendação no 62, de 17.03.2020, do
Conselho Nacional de Justiça e ainda pelo Provimento CSM no 2545/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
4
Após, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 89).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga.
Relatam os policiais que efetuavam patrulhamento
ostensivo em local conhecido como "biqueira" ou ponto de venda de drogas,
depararam-se com dois indivíduos os quais, tão logo avistaram a viatura, saíram
correndo; que, ambos foram acompanhados pelos componentes da guarnição,
porém, um deles conseguiu evadir-se, todavia, o segundo suspeito foi detido,
quando preparava-se para adentrar no imóvel de no 15 daquela via; que, porém,
o indivíduo resistiu a abordagem, entrando em luta corporal com o depoente,
restando ambos levemente lesionados; que, após ser devidamente contido, na sua
posse, no interior de uma bolsa pochete que estava na sua cintura, foram
localizados: 45 "papelotes" com cocaína, 19 pedras de "crack" e 33 invólucros
plásticos com maconha.
A ponderar também que a cocaína é droga
extremamente lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais
comercializadas (TJSP, ACr no 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan
Sartori, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a
cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez
maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação
do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder
causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
5
diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é um
poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito
taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres
da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência
causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr.
Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-
se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a
lesividade da conduta e sua periculosidade social.
(...)
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação
a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há comprovação de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são
fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem
contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda
comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal
e de eventual aplicação da lei penal.
Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça,
em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
6
pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos
que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência”
(STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é
de rigor.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas
sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE CORDEIRO LANG em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de
Processo Penal.” (fls. 65/68).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu
a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
7
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras
da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto
no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro, possível
produto da venda de outras porções, conforme os depoimentos prestados na
Delegacia (fls. 17 e 18), o boletim de ocorrência (fls. 20/24), o auto de
exibição e apreensão (fls. 25) e o laudo de constatação (fls. 28/31), a
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No
caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
8
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pela
quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de crack -, bem como
por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie de R$ 2.542
(dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a sua
custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
das providências menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA -
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que
não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
9
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi
delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
10
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a
concessão da liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos
em que, como já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova
da materialidade, bem como as circunstâncias concretas do caso e as
condições pessoais do Paciente revelam a impossibilidade da concessão da
liberdade provisória.
Ademais, eventual propostitura de acordo de não
persecução penal ou, em caso de condenação, da aplicação da causa de
diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
fixação de regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, depende de mais informações no
tocante ao Paciente, devendo essas questões ser consideradas pelo
Magistrado quando da prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
11
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise
do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à
saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente,
converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime
cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa;
bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que
estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como
presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
12
aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não
tenha sido supostamente cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
verifico que a prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente
fundamentada e, a despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da
prisão cautelar se revela efetivamente necessária para atender as finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, apesar da
alegação de disseminação do vírus no ambiente carcerário, não consta destes
autos que o Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença e não há
comprovação da ausência de assistência adequada à saúde do preso, por
meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que estará custodiado.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
13
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14
da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Além disso, conforme
dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos
provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Da mesma forma, inviável a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, mesmo porque o Impetrante não
comprovou o preenchimento de uma das hipóteses previstas no artigo 318
do Código de Processo Penal.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187077-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14300
14
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator